Tribunal: TJES
Processo: 0004403-73.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Capitalização / Anatocismo; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004403-73.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros

APELADO: SONIA REGINA RANGEL

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – DO RECURSO INTERPOSTO POR
DACASA FINANCEIRA S/A -
DESERÇÃO – NÃO CONHECI
MENTO
- DO RECURSO INTERPOSTO POR
PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
–
CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADAPTAÇÃO À MÉDIA DO MERCADO
-
APELO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Após o indeferimento da gratuidade da justiça e determinação de recolhimento do preparo recursal, a apelante não o fez no prazo legal, denotando o descumprimento do
disposto no
art. 1.007,
caput
, do CPC, o que evidencia a deserção. Recurso
da
Dacasa Financeira S/A não conhecido.

2
-
A
utilização no contrato de taxa superior ao dobro da média destoa da razoabilidade, importando em manifesto desequilíbrio contratual, haja vista a
inexist
ência de
qualquer justificativa
concreta

para
a sua adoção
.

3
–
O
contrato impugnado indica concessão de crédito no valor de R$
1.825,21
(mil
oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos
), a serem pagos em
18
(
dezoito
) parcelas de R$
260,29
(duzentos e
sessenta reais e vinte e nove centavos
),
com
taxa efetiva mensal de 12,33% e taxa efetiva anual de 30
3
,60%.
T
al como consta na sentença,
em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil,
infere-se
que a t
axa média de juros
para as operações da mesma espécie à época da contratação
era de
4,54% a.
m.
e 70,29% a.
a.

4
- Recurso da Portocred SA conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
Nº 0004403-73.2020.8.08.0014

APELANTE
S
: DACASA FINANCEIRA S/A e PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELAD
A
: SONIA REGINA RANGEL

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
DACASA FINANCEIRA S.A.
e

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em
razão
da
sentença
proferida pelo

MM. Juiz
de Direito da
1
ª Vara Cível de
Colatina
, nos autos da ação
ordinária
aj
uizada
por
SONIA REGINA RANGEL
, que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral,
para determinar a revisão do contrato apontado na exordial, aplicando-se a taxa média do mercado,
com a devolução dos valores pagos a maior de maneira simples.

Em suas razões de fls.
121/127,
sustenta
DACASA FINANCEIRA S.A.
, inicialmente
, que
o
contrato foi livremente firmado pela autora e, não havendo ilegalidades,
é
indevida a sua revisão pelo Poder Judiciário.

Aponta a constitucionalidade dos valores cobrados, pretendendo, subsidiariamente, a readequação de acordo com os cálculos elaborados em seu apelo.

Por sua vez,
PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

(fls. 132/135) defende que inexiste abusividade contratual no que se refere à taxa de juros remuneratórios, na medida em que não destoa substancialmente da taxa média de mercado.

Sustenta ainda que, não sendo demonstrado o viés abusivo dos juros praticados, não há falar em repetição do indébito.

Não foram apresentadas c
ontrarrazões.

Despacho id. 3696128, determinando a intimação da
DACASA FINANCEIRA S.A.
para, na forma do art. 99, §2º, do CPC, comprovar a alegada hipossuficiência.

Transcorrido
in albis
o prazo, sobreveio a decisão id. 5458626 indeferindo
a benesse
e determinando o recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

A apelante se manifestou
no id. 5592918.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR DACASA FINANCEIRA S/A

Preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada de
o
fício – deserção

Consigno, de plano, que o recurso de apelação interposto
pela
DACASA FINANCEIRA S/A
não deve ser conhecido.

Conforme relatado,
o pedido de
gratuidade
da
justiça
restou indeferido
,
sendo a recorrente intimada para recolher
o preparo
no prazo de
05 (cinco) dias
(
intimação
eletrônica
expedida/certificada em 14/07/2023

e efetiva ciência em 18/07/2023), esgotando-se o prazo em 25/07/2023.

Ocorre que, somente em 02/08/2023, a apelante comprovou ter realizado o preparo, ou seja, de forma
extemporânea.

Nesse sentido:

BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DA PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA APENAS EM RELAÇÃO À SOCIEDADE EMPRESARIAL RECORRENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NO PREGÃO DA AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO, NO MOMENTO OPORTUNO, DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA ESPÉCIE. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OBJETIVA E CONCRETA DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE DO CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. VALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% A. A. PLANILHA DEMONSTRATIVA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. TRANSPARÊNCIA QUANTO À ORIGEM DO DÉBITO E AS TAXAS APLICADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE EVENTUAL EXCESSO À EXECUÇÃO E DA CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Preliminar de Deserção I. I.
Na esteira da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção.
Precedentes. (STJ - AgInt no AREsp 1314525/SP, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019). I.II. In casu, a despeito de a Apelação Cível sob apreço ter sido interposta CER MICA CEMIL Ltda EPP, MIGUEL FERRI LOURENCINI e JOANETE DE BACKER FERRI, certo é que houve a revogação da Assistência Judiciária Gratuita apenas em relação à Sociedade Empresarial Recorrente, a qual, a despeito de intimada para recolher o preparo, quedou-se inerte, a teor da Certidão de fl. 182. I.III. Preliminar de deserção acolhida apenas no que concerne à Recorrente CER MICA CEMIL Ltda EPP. II. Preliminar de Cerceamento de Defesa (...) (TJES; AC 0008414-05.2017.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 21/01/2020; DJES 30/01/2020)

Portanto, não cumprida a diligência pela parte, resta flagrante a afronta
ao disposto no art. 1.007 do CPC,
razão pela qual, ante a deserção,

NÃO CONHEÇO

do apelo
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Na origem, questiona a autora os juros remuneratórios estipulados pela apelante e, após compulsar detidamente os autos, reputo correto o entendimento adotado pelo Juízo
a quo.

O
contrato impugnado indica
a
concessão de crédito no valor de R$
1.825,21
(mil
oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos
), a serem pagos em
18
(
dezoito
) parcelas de R$
260,29
(duzentos e
sessenta reais e vinte e nove centavos
),
com
taxa efetiva
mensal de

12,33%
e taxa efetiva
anual de 30
3
,60%
.

Nesse contexto
,
tal como consta na sentença,
em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil,
infere-se
que a t
axa média de juros
para as operações da mesma espécie à época da contratação
era de
4,54% a.
m
.
e
70,29% a.
a
.

Desse modo, a utilização no contrato de
taxa superior ao dobro da média destoa da razoabilidade
, importando em manifesto desequilíbrio contratual, haja vista a
inexist
ência de
qualquer justificativa
concreta

para
a sua adoção
.

Assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A propositura de ação de prestação de contas, ainda que extinta sem resolução de mérito, tem o condão de interromper o prazo prescricional relativo à ação revisional do contrato acerca do qual versava a prestação de contas.
2. A taxa média de mercado, embora não seja um valor absoluto, pode ser utilizada como referência para aferição do desequilíbrio contratual, considerando-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que exceda o dobro da média de mercado.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
0
3/
0
5/2023, DJe de 10/
0
5/2023)

Por fim, no que diz respeito à alegada impossibilidade de repetição do indébito e necessidade de compensação de valores, o C. STJ, na análise do caso concreto afeto ao julgamento do Tema 953, assim decidiu:

(...) 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento
, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017)

De conseguinte
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
interposto por
PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
em relação à apelante PORTOCRED
para o percentual de
12
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para não conhecer do recurso interposto pela Dacasa Financeira S. A. e conhecer e
negar provimento ao recurso interposto pela Portocred S. A. Crédito, Financiamento e Investimento.